Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-05.2014.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Redução da pena imposta, afastando-se os maus antecedentes ou a reincidência reconhecidos em desfavor do agente, bem como aplicando-se a diminuição pela tentativa no patamar máximo permitido, com eleição de regime prisional inicial mais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Redução da pena imposta, afastando-se os maus antecedentes ou a reincidência reconhecidos em desfavor do agente, bem como aplicando-se a diminuição pela tentativa no patamar máximo permitido, com eleição de regime prisional inicial mais brando – Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando abrandamento, devidamente comprovados nos autos os maus antecedentes e a reincidência do réu, além de escorreita e suficiente a redução operada na última etapa da dosimetria, considerado o "iter criminis" por ele transcorrido, já tendo sido bastante beneficiado com a fixação do regime prisional semiaberto – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000010-05.2014.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante JOSÉ AUGUSTO
MONTEIRO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
2
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600
Apelante: José Augusto Monteiro de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins
Voto no 40.761
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Absolvição por insuficiência
probatória
Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a
condenação, nos termos em que proferida Redução da pena
imposta, afastando-se os maus antecedentes ou a reincidência
reconhecidos em desfavor do agente, bem como aplicando-se a
diminuição pela tentativa no patamar máximo permitido, com
eleição de regime prisional inicial mais brando Descabimento -
Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando
abrandamento, devidamente comprovados nos autos os maus
antecedentes e a reincidência do réu, além de escorreita e
suficiente a redução operada na última etapa da dosimetria,
considerado o “iter criminis” por ele transcorrido, já tendo sido
bastante beneficiado com a fixação do regime prisional
semiaberto Apelo não provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por José Augusto Monteiro de Carvalho contra a r. decisão de fls. 154/160,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu à pena de à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 09 (nove)
dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, “caput”, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
3
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória recorre a d. defesa, com razões de Apelação a fls. 173/177, nas
quais requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, espera pela redução das penas impostas, afastando-se os
maus antecedentes ou a reincidência reconhecidos em desfavor do agente,
bem como aplicando-se a diminuição pela tentativa no patamar máximo
permitido. Ainda, espera seja eleito regime prisional mais brando para início
de cumprimento da reprimenda.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 180/186), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 193/196, pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de
dezembro de 2014, por volta das 19h40min, na Rua da Liberdade, 210, Vila
Mafalda, Lins/SP, José Augusto Monteiro de Carvalho tentou subtrair, para
si, coisa alheia móvel, consistida em um aspirador de pó portátil, da marca
“Black & Decker”, preto e laranja, avaliado em R$179,90 (fls. 52),
pertencente a José Henrique Ferreira, só não logrando consumar o delito por
circunstancias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
4
Segundo restou apurado, na data dos fatos,
o acusado ingressou na residência da vítima e se apoderou do aspirador de pó
referido, colocando-o em um saco plástico preto. Antes de deixar o local, no
entanto, acabou sendo flagrado pelo ofendido, ainda na sala da residência.
O réu foi então preso em flagrante, sendo-
lhe concedido o benefício da liberdade provisória, mediante condições.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
03); boletim de ocorrência (fls. 10/12); auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 13/14); auto de avaliação (fls. 52); relatório policial de fls. 54/55; e
provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o réu permaneceu silente (fls. 08).
Em juízo, o acusado passou a negar a
tentativa de subtração, alegando que estava no 'Campo do Linense'
consumindo entorpecentes até que três indivíduos passaram a correr atrás
dele, pelo que disse ter adentrado à 'primeira casa que viu'. Asseverou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
5
estava apenas fugindo para não apanhar e negou que pretendesse subtrair algo
ou que tivesse separado o aspirador de pó da vítima em um saco plástico.
Aduziu que o ofendido notou que havia pessoas correndo e que aquele era o
único lugar para o réu esconder-se, tendo pulado o portão da residência e
corrido para os fundos, porém, a vítima apareceu e passou a agredi-lo no
interior do imóvel. Esclareceu que conhecia o dono da casa, embora não
soubesse que ele morava ali e não tem problema com ele ou com os policiais
ouvidos.
Sua versão exculpatória, porém, é deveras
mendaz e inverossímil, restando completamente isolada diante das demais
provas reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do
restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
A vítima, em juízo, relatou que estava
lavando o carro e, ao terminar, retirou o veículo do interior da garagem de sua
residência para limpá-la, estacionando-o do outro lado da rua. Afirmou que
deixou a porta da sala aberta e quando voltou encontrou a porta fechada e
com chave, sendo que, entrando na casa, por meio do vitrô da sala, viu o réu
no corredor central que divide os cômodos. Esclareceu que quando o acusado
se aproximava da suíte do declarante, onde sua mulher se encontrava
dormindo, chamou-a, e ele então parou no corredor, sendo que tornou a
chamar e ele retornou e ficou em pé atrás da porta, enquanto o declarante o
observava, sem que ele o tivesse visto. Narrou que assim que o réu abriu a
porta entraram em luta corporal na sala até que logrou imobilizá-lo. Afirmou
que o barulho de coisas caindo na sala acordou sua esposa, que começou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
6
gritar, tendo uma vizinha acabado por acionar a Polícia, que conduziu o
agente à delegacia. Acrescentou que, na ocasião, José Augusto, a quem já
conhecia dos meios policiais (vez que também é policial), carregava um saco
de lixo em cujo interior havia latas de cerveja e de refrigerante, e junto com
elas foi localizado pelos milicianos o aspirador que o ofendido havia deixado
sobre o sofá da sala quando saiu para tirar o carro.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
7
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, por sua vez, são igualmente firmes e uníssonas em apontar a
responsabilidade do réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes
como se sucederam as diligências que culminaram com sua prisão. Suas
narrativas, importa dizer, se apresentam em total conformidade com o quanto
relatado pela exordial acusatória.
Márcio Cordeiro dos Santos contou em
juízo que, ao chegar ao local dos fatos, o acusado - a quem já conhecia das
ruas -, estava detido e, em revista, no interior de uma sacola preta (tipo saco
de lixo) que ele levava, vieram a encontrar o aspirador de pó pertencente à
vítima.
Ainda em sede judicial, o policial militar
Paulo Sérgio da Cruz Barbosa referiu que foram acionados a atender a
ocorrência em questão, sendo informados de que a vítima havia detido um
indivíduo que tentara furtar sua residência. Disse que, ao chegarem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
8
imóvel, o acusado - a quem conhecia dos meios policiais por furtos e uso de
entorpecentes - já estava detido, sendo-lhe dado voz de prisão. Mencionou
que apenas conduziu o agente ao distrito policial, e que parece que ele estava
com um saco preto, embora não tenha presenciado a subtração.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima ou as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
9
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Aliás, quanto à versão do acusado, como
bem salientado na r. sentença condenatória, “se ele estava, realmente, fugindo
de algumas pessoas, poderia ter falado com a vítima assim que ela retornou à
sua casa, depois de estacionar seu carro na rua, nas proximidades da esquina,
e explicado sua presença ali. Além disso, a casa da vítima dista uns quatro
quarteirões do Estádio Gilberto Siqueira Lopes, local onde o acusado afirmou
que estava usando drogas e, de repente, três indivíduos vieram correndo em
sua direção. Seguramente, não era “a primeira casa que viu”, como afirmou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
10
Talvez fosse a primeira casa que ofereceu oportunidade para que ele entrasse
e subtraísse alguma coisa de maneira fácil, já que o portão da garagem e a
porta da sala estavam abertos. Como o imóvel é situado na esquina, o acusado
possivelmente não viu que a vítima estava estacionando o carro do outro lado
e já voltaria rapidamente. Conseguiu pegar apenas o aspirador de pó portátil
que estava no sofá da sala antes de ser surpreendido” (fls. 158).
De tal sorte, o conjunto probatório resta
bastante para prolação de decreto condenatório, não se podendo cogitar
absolvição por fragilidade ou insuficiência probatória.
Ao que se vê, os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara
conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu
autor.
Desse modo, a condenação do ora
apelante era mesmo medida de rigor.
A pena e regime impostos tampouco
comportam abrandamento.
Vale dizer que a pena-base do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
11
restou fundamentadamente fixada pouco acima do mínimo legal, sendo uma
das condenações anteriores por ele ostentadas utilizada para elevar a pena
nesta etapa, enquanto a outra foi empregada na etapa seguinte, para fins de
reincidência. E, de fato, os maus antecedentes ostentados pelo réu foram
devidamente comprovados mediante certidão juntada aos autos (fls. 99/100),
cabendo destacar que a condenação em questão foi extinta pelo cumprimento
integral em 18/05/2012, com trânsito em julgado em 28/05/2012.
Na segunda etapa da dosimetria, escorreita
a elevação operada em razão da presença da agravante da reincidência,
igualmente comprovada nos autos (vide fls. 97/98), descabendo seu
afastamento. Nesse aspecto, em atenção à pretensão defensiva, observo que o
crime ora em análise foi cometido antes de transcorrido o prazo de cinco anos
do trânsito em julgado da condenação anterior (26/11/2010), utilizada para a
constatação da referida agravante.
Na terceira etapa a pena foi reduzida em
1/3, em função do reconhecimento da modalidade tentada do delito, patamar
que se mostrou suficiente e adequado, considerado o “iter criminis”
percorrido pelo agente, que de fato muito se aproximou da consumação,
logrando adentrar à residência da vítima e separar o item que pretendia furtar,
colocando-o junto de seus pertences, somente não o levando consigo diante
da intervenção do ofendido, que o surpreendeu e chegou a entrar em luta
corporal com ele antes que pudesse evadir-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
12
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas nas etapas seguintes, foi a pena então tornada definitiva,
não merecendo, pois, alterações.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o acusado foi
inclusive altamente beneficiado com o regime inicial semiaberto. Isto porque
o regime fechado é que se afiguraria, de fato, como o mais adequado ao caso
concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir
nova recidiva, haja vista que, a par de tratar-se de delito grave, que vem
assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é o acusado duplamente
reincidente, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a
ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. Nada há que possa ser
feito nesta instância, porém, ante a ausência de recurso ministerial a respeito,
respeitada a proibição da “reformatio in pejus”.
Certo que as condenações anteriores não
se mostraram hábeis a desestimular o réu da reiteração criminosa,
demonstrando haver ele feito do crime seu meio de vida, carece, portanto,
desta feita, de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter
preventivo e repressivo da pena imposta.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000010-05.2014.8.26.0600 -Voto no 40.761
13
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida.
SÉRGIO RIBAS

Relator